Tribunal: TJSP
Processo: 0001397-83.2016.8.26.0374
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Apelação Criminal. TRÁFICO DE DROGAS. Apreensão de cocaína. Confissão do réu corroborada pelas circunstâncias da prisão e depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Condenação preservada. Penas. Confissão já reconhecida pelo Juiz de Primeiro Grau. Pena não pode ficar abaixo do mínimo em respeito a Súmula 231 do STJ. Causa minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

Ementa:
Apelação Criminal. TRÁFICO DE DROGAS. Apreensão de cocaína. Confissão do réu corroborada pelas circunstâncias da prisão e depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Condenação preservada. Penas. Confissão já reconhecida pelo Juiz de Primeiro Grau. Pena não pode ficar abaixo do mínimo em respeito a Súmula 231 do STJ. Causa minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Necessidade de aplicação no patamar máximo diante da primariedade do réu e da quantidade de droga apreendida. Cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e regime aberto. Provimento parcial do recurso.